Tribunal: TJMT
Processo: 1006716-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006716-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EMILY SOARES DE MOURA - CPF: 069.050.181-12 (ADVOGADO), EMILY SOARES DE MOURA - CPF: 069.050.181-12 (IMPETRANTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA-MT (IMPETRADO), DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA - CPF: 064.699.311-97 (PACIENTE), ROSSANO FERRARI - CPF: 487.923.141-04 (IMPETRANTE), DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA - CPF: 064.699.311-97 (PACIENTE), PAOLA FRANCISCA MIRANDA - CPF: 113.843.401-90 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) excesso de prazo a configurar constrangimento ilegal; 2) ausência de fundamentação da custódia cautelar; 3) condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da medida constritiva.

III. Razões de decidir

1. O tempo de prisão preventiva, pouco superior a dois meses, não configura excesso de prazo, diante da complexidade do caso e da pluralidade de investigados.

2. A prisão encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do vínculo com facção criminosa e da quantidade e natureza do material apreendido.

3. As condições subjetivas favoráveis
[primariedade, endereço certo, ocupação lícita], por si só, não são suficientes para a revogação da prisão, conforme orientação jurisprudencial.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é cabível diante da gravidade concreta dos fatos e do vínculo do paciente com organização criminosa. 2. O excesso de prazo não se configura quando o tempo de custódia é justificado pela complexidade da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC no 187438/RJ – Rel. Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020; STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Rel.a Min.a Laurita Vaz – 15.6.2023; HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 4.2.2022; STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Rel. Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Rel. Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020; STJ, RHC no 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43; AgRg no RHC no 171.988/PA - Rel.a Min.a Laurita Vaz - 5.10.2023.

Doutrina
: BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1006716-72.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE:

DRa EMILY SOARES DE MOURA, DR. ROSSANO FERRARI

PACIENTE:

DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJE no 1000837-16.2025.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 272837383).

Os impetrantes sustentam que: 1) “
o paciente está há mais de 36 dias, restrito de sua liberdade
”, a configurar excesso de prazo para formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) “
o paciente é primário, não ostenta atividade criminosa, possui residência fixa, possuía trabalho lícito como servente de pedreiro
”; 5) as cautelares alternativas seriam suficientes.

R
equer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente ou substituída a segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (ID 272837378), com documentos (ID 272837381 a 272837388).

O pedido liminar foi indeferido (ID 273358888).

O Juízo singular prestou informações (ID 273749979).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. NÃO SE APLICA UM CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE REQUISITO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE. 3. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NATUREZA EXCEPCIONAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 279142393)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.1.2025, o Juízo singular, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau,
“in verbis”
:

“[..] Pelo primeiro se tem por necessária a presença de indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade do delito.

Tal requisito foi atestado através de elementos colhidos na seara policial, consoante esposado acima.

No que toca ao pressuposto do periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para preservar a ordem pública, em razão do escorço apresentado quando da diligência policial, a indicar que os custodiados fazem do crime seu meio de vida, especialmente diante do suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV MT).

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, a existência de munições calibre 22 em seu poder, bem como as informações que os vinculam ao tráfico e a possíveis execuções, evidenciam a periculosidade dos investigados e seu enraizamento na prática delituosa, demonstrando comportamento incompatível com a vida em sociedade e justificando a necessidade da segregação [...]

Corroborando tal assertiva, tem-se que a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é incabível à espécie, pois presente a suspeita de que se trata de pessoas envolvidas com facção criminosa.

Destarte, a manutenção da segregação do custodiado evita o cometimento de novos crimes, resguardando-se a ordem pública, motivo pelo qual entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas para o caso concreto.

Impende ressaltar, por oportuno, que a prisão preventiva é plenamente cabível na espécie, haja vista que os delitos de tráfico ilícito de drogas e associação supostamente praticado pelo custodiado, ultrapassa a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.

Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e demonstrado que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública, outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante de PAOLA FRANCISCA MIRANDA e DOUGLAS VINICIUS VERTUOSO LOURENCO SILVA em preventiva, com o fito de assegurar a ordem pública, nos termos do artigo 312 e 313 do CPP.”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 272837383).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há pouco mais de 2 (dois) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [
31.1.2025
] e do relatório desta impetração [
10.4.2025
].

O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo diante das particularidades do inquérito [pluralidade de indiciados representados por advogado
e pelo órgão da Defensoria Pública
], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“associação criminosa especializada ao tráfico”
(STF, RHC no 187438/RJ – Rel. Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

Com efeito, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA – Rel
.a
Min.a Laurita Vaz – 15.6.2023).

Em situação semelhante, esta e. Primeira Câmara Criminal decidiu:

“Para ‘a caracterização do
excesso
de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação’ (TJMT, N.U 1026320-92.2020.8.11.0000). Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por
excesso
de prazo.”
(HC 1021730-38.2021.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 4.2.2022)

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída de indicativos de seu envolvimento em comercialização de drogas vinculada à facção do “Comando Vermelho”, consideradas as apreensões de 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com peso de 306,75g (trezentos e seis gramas e setenta e cinco centigramas), instrumentos/apetrechos comumente utilizados ao tráfico [balança de precisão], 15 (quinze) unidades de munições calibre .22 e diversos sacos plásticos “
ziplock
”, em uma residência particular [localizada na Travessa 42, no 356, bairro Jardim Europa - Tangará da Serra/MT], após investigadores de Polícia [Itamar Cleiton Souza Xavier, Luiz Afonso de Carvalho Filho e Augusto Renato Magri Arantes] receberem informações de que o referido local seria ponto de venda de drogas (ID 272837385 – fls. 56/71).

A quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [306,75g de cocaína divididas em 39 (trinta e nove) porções preparadas para a venda], somada à necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de facção criminosa, justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Rel. Min. Nunes Marques – 8.8.2022; HC 183.187/RO – Rel. Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a custódia cautelar encontra-se justificada.

Em seu turno, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o
‘status libertatis’
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(BONFIM, Edilson Mougenot, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Por outro lado, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Rel. Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública, “
especialmente diante do suposto envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho de Mato Grosso (CV MT)
”, no qual cada integrante assumiria

o compromisso de praticar crimes em prol da coletividade criminosa, não apenas para seu próprio proveito, como bem pontuado pelo Juízo singular (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 272837383).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Hipótese em que foi demonstrada a necessidade da segregação cautelar, tendo sido ressaltado que a prisão se faz necessária em virtude da especial gravidade dos fatos - o Agravante supostamente integra a organização criminosa [...]Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito e o fundado receio de reiteração delitiva demonstram serem insuficientes para acautelar a ordem pública.”
(AgRg no RHC no 171.988/PA - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 5.10.2023)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025